Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.1. Embargos de Declaração opostos pelo requerido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que, ao ratificar a concorrência de responsabilidade para a ocorrência da fraude, negou provimento ao recurso inominado por ele apresentado.2. A pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95. O embargante não logrou demonstrar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões ora levantadas, conforme se passa a demonstrar.3. Da omissão quanto à aplicação do art. 14, §3o, II. Do CDC. A questão foi satisfatoriamente apreciada, mantendo o entendimento do juízo a quo quanto ao reconhecimento da culpa concorrente, conforme Item 12.4. Quanto à ausência de ato ilícito da embargante, esclarece o item 11 que “A instituição financeira não impediu a consolidação do ilícito e o desfalque patrimonial sofrido pela autora. Pelo banco, o que se espera da transferência de valores altos, é a utilização de meios verdadeiramente seguros para sua efetivação a fim de evitar inúmeras fraudes, pelo que deve também responder pela metade do prejuízo.”5. Das alegações quanto à aplicação dos arts. 373, I/CPC e 421/CC, e do princípio da segurança jurídica. As questões foram debatidas nos itens 9 e 12 do acórdão. A responsabilidade da parte ré advém do fato de ser fornecedora de serviços, delineada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, cuida-se de responsabilidade civil objetiva e, segundo o diploma legal, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Trata-se, portanto, de inversão do ônus da prova ope legis, incumbindo ao fornecedor a prova da excludente de responsabilidade.5.1. Não houve o pedido para que se comprovasse fato negativo. Ao contrário, o embargante deveria demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo. Não lhe foi solicitado o comprovante de algo que não existiu (prova negativa), e sim, o que de fato aconteceu, para, a partir daí, poder analisar-se o caso. A afirmação de fatos sem documentos probatórios para respaldá-la não pode ser admitida.6. De igual modo, não há qualquer contradição quanto à aplicação da Súmula 28 da TUJ ao caso, conforme se lê no Item 7: “A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.7. Do prequestionamento. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Compete ao órgão julgador apresentar sua interpretação sobre a matéria e oferecer a fundamentação apropriada (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame. Sobre o tema, o Enunciado 125/Fonaje, estabelece que "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).8. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.9. O acórdão deve ser mantido nos casos em que a parte embargante não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que afirme que os embargos foram opostos para fins de prequestionamento.10. O resultado do julgamento decorreu da compreensão desta Turma Recursal acerca do tema discutido e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada.11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.